Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-16.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. CORTE DA FIAÇÃO. RESTABELECIMENTO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR. 27 (VINTE E SETE) DIAS CORRIDOS DE SUSPENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA INFRUTÍFERAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.
2. A parte logrou êxito em comprovar que teve os serviços de energia elétrica suspensos em sua residência e que identificou o corte da fiação que ligaria o poste à sua unidade consumidora. Contudo, apesar das diversas reclamações administrativas, o serviço não foi restabelecido, permanecendo sem energia elétrica por 27 (vinte e sete) dias, até o cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos.
3. No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que inegável que a suspensão no fornecimento de energia elétrica e a demora da reclamada em solucionar o problema são suficiente para a configuração do dano moral in re ipsa. Fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece redução.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011850-16.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICIA ANTONIA DA SILVA - CPF: 038.599.361-74 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022